Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE EVENTUAIS JUROS EXCESSIVOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL CONFESSADO PELO CREDOR. DEBATE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por LEANDRO DE SOUZA DE OLIVEIRA, ora réu/apelante, para reformar a sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória a fim de converter o mandado monitório em título executivo judicial, de modo a fixar o valor do débito em R$ 14.483,23 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), atualizado até o ajuizamento da demanda.
2. O apelante sustenta a prática de agiotagem, a cobrança de juros abusivos, o pagamento substancial do débito, que teria sido desconsiderado. Pede a nulidade do negócio jurídico em razão da invalidade do título. Subsidiariamente, pede o recalculo do débito com a incidência de índice diverso de correção monetária.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a (i) alegada prática de agiotagem, que, segundo o apelante, imporia a nulidade do título; (ii) suposto adimplemento de valores superiores aos reconhecidos; e (iii) insurgência quanto à forma de atualização do débito.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do Tema Repetitivo no 564 do STJ e da Súmula 531/STJ, é desnecessária a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo suficiente a apresentação da cártula como prova escrita sem eficácia executiva.
5. Incumbe ao réu, em embargos monitórios, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (arts. 373, II, e 702, § 1o, CPC), ônus do qual não se desincumbiu o apelante.
6. A alegação de prática de agiotagem demanda prova robusta, inexistente nos autos, sobretudo quando os valores envolvidos revelam acréscimo incompatível com a taxa mensal alegada, não se verificando abusividade capaz de infirmar a obrigação.
7. O empréstimo entre particulares é válido, sendo ilícita apenas a cobrança de juros acima do permitido pela Lei de Usura, hipótese que, mesmo se constatada, não implica nulidade da obrigação, mas eventual redução ao patamar legal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do mutuário (art. 884 do Código Civil).
8. Correto o abatimento de R$ 1.500,00, por força da confissão do autor, nos termos do art. 374, II, do CPC.
9. Escorreito na hipótese o critério de atualização pela taxa SELIC, que compreende juros de mora e correção monetária, a partir da distribuição da ação, diante da mora ex re.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
11. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 373, I, 374, II, 700 e 702, §1o, todos do CPC.
Arts. 389, 406 e 884, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 564; Súmula no 531.
TJDFT, Acórdão 2064069, 0708560-41.2025.8.07.0001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.
TJDFT, Acórdão 1425452, 07080339720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022.